Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706327-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WESLEY LOPES ARAUJO D E C I S Ã O O recorrido, em petição de ID. 29018636, pleiteia a suspensão do curso processual sob o argumento de instauração de Incidente de Uniformização Jurisprudência que trata sobre o tema em debate na vertente, em que se questiona a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável Embora autuado o IUJ (0700977-13.2021.8.07.9000), ainda não foi exercido o juízo de admissibilidade, pelo que não há elementos para interromper o andamento regular do processo. Indefiro, pois, o pedido. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L